Tribunal: TJDFT
Processo: 0730172-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730172-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO DA SILVA HENRIQUE IMPETRANTE: JONATAS DE LIMA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor de RONALDO DA SILVA HENRIQUE, em que requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora